Tribunal: TJMT
Processo: 1024268-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024268-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SERGIO YURI ROSA FERREIRA (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), 35 CIRETRAN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] – PRISÃO PREVENTIVA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE INSUFICIENTE PARA INDICAR FUGA – ENDEREÇO INFORMADO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM MEDIDAS CAUTELARES – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE FORAGIDO – TENTATIVA DE CITAÇÃO 1 (UM) ANO E 11 (ONZE) MESES APÓS FATO CRIMINOSO – DESCONHECIMENTO DA IMPUTAÇÃO EVIDENCIADO – PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO PESSOAL – PRESUNÇÃO DE FUGA - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA PRISÃO CAUTELAR – CONCEITOS DE EVASÃO E NÃO LOCALIZAÇÃO DISTINTOS – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DESTA CÂMARA – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE – ATO CONSTRITIVO NÃO FUNDAMENTADO – ARESTO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF – 27.9.2019; HC 446.010/SP – 27.8.2018). No primeiro caso,
“o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”
, ao passo que,
“no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga”
(RHC no 49.989/PE - 19.12.2016).

“A revelia do acusado citado por edital, de per si, não gera a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, exclusivamente, a outorga da medida extrema, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos em que se verificar a incidência do art. 366 do CPP [...]. (TJMT, HC n. 9439/2014)”
. (TJMT, HC 1014306-81.2017.8.11.0000 – 26.1.2018)

Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço [...]”
(TJMT, HC 1018569-88.2019.8.11.0000 – 7.2.2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1024268-55.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

IMPETRANTE(S):

DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S):

SERGIO YURI ROSA FERREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SERGIO YURI ROSA FERREIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação penal (PJe 1001262-85.2020.8.11.0033), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e tentativa de furto qualificado [ concurso de pessoas] – art. 155, § 1o e § 4o, I e IV [FATO 1] e art. 155, § 1o e § 4o,

IV, c/c art. 14, inciso II [FATO 2] – (fls. 104/106-ID 151757188).

O impetrante sustenta que: 1)
“não há indicação cabal de que a não localização [...] decorreu do propósito de furtar a aplicação da lei”
; 2)
“por ocasião da prisão do paciente, o mesmo informou, na audiência de custódia, o seu endereço, qual seja Avenida Maua, no 1263, casa, bairro Jauru/MT, CEP78000-000, proximo ao senec”.

Requer a concessão da ordem para outorgar
“liberdade ao Paciente, [...] sem prejuízo de cautelares, inclusive uso de tornozeleira”
(fls. 1/10-ID 151757186), com documentos (ID’s 151757187/151757189).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares (ID 151945668).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Furto noturno qualificado e furto noturno qualificado tentado – prisão preventiva decretada sob o fundamento do Paciente estar foragido – possibilidade de substituição por medidas cautelares – Embora o Paciente tenha descumprido as medidas cautelares anteriormente fixadas, tal questão não integra a fundamentação da decisão constritiva – Assim, tendo em vista que a custódia foi decretada diante da necessidade de resguardar a instrução criminal, diante da sua localização e prisão, verifico que a custódia não se faz mais necessária – medidas cautelares suficientes ao caso – Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 155811655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
O Juízo singular elegeu como pressupostos para a prisão preventiva a aplicação da lei penal, por entender que o paciente se encontrava foragido.

Todavia, os fatos criminosos teriam sido praticados em 11.1.2019 (fls. 21-TJ – ID 151757187), o paciente, à época com 19 (dezenove) anos, foi interrogado pela autoridade policial (fls. 37/38-ID 43430812), a denúncia foi oferecida em 12.11.2020 (fls. 17-ID 151757187), a tentativa de citação pessoal ocorreu 19.4.2021 (fls. 72 – ID 151757188) e a citação por edital foi determinada em 23.6.2022 (fls. 96-ID 88175494).

A tentativa de localização do paciente para citação pessoal ocorreu 1 (um) ano e 11 (onze) meses após o fato criminoso, a evidenciar aparente desconhecimento da imputação.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018). No primeiro caso, “o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (RHC no 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“A revelia do acusado citado por edital, de per si, não gera a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, exclusivamente, a outorga da medida extrema, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos em que se verificar a incidência do art. 366 do CPP [...]. (TJMT, HC n. 9439/2014)”. (HC 1014306-81.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.1.2018)

Registre-se que, em juízo de aparência, o paciente reside na Comarca de Jauru no endereço situado à “avenida Maua, no 1263, bairro Jauru, próximo ao senec”, visto que o mandado de prisão fora cumprido no seu domicílio, consoante extrai-se do Boletim de Ocorrência no 2022.264885 (fls. 125/127-ID96893604), a elidir o fundamento do ato constritivo, consoante aresto deste e. Tribunal:

“Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço [...].” (TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000 – Relator: Des.Paulo da Cunha – 7.2.2020)

Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 4.4.2022
) [...]” (ID 151945668).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais, em especial à audiência de instrução e julgamento designada para o dia
12.12.2022, às 13hs
; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023